Tribunal: STF
Processo: RE 1340463
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13):
    “Recurso Inominado. Fazenda Pública. Aposentadoria. Policial Civil. Previsão de aposentadoria integral apenas para os casos de exceção das Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003 e 47/2005. Sem o enquadramento nestas disposições inviável o reconhecimento do direito apenas com lastro na LC 51/1985, que neste ponto (aposentadoria integral) o STF não interpretou expressamente sobre a sua recepção. Recurso desprovido.” 
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1019, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 30.11.2018. 
    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 
    “Servidor público. Atividades de risco. Aposentadoria. Proventos. Integralidade e paridade remuneratória. Regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. Presença de Repercussão Geral”. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente